Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR MOVIDA CONTRA A FUNCEF. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO, COMO LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO FUNDADO APENAS EM ILEGALIDADE NA REGULAMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE BENEFÍCIOS PARA HOMENS E MULHERES. STF. TEMA 452. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DE DIREITO TRABALHISTA. ENTIDADE PATROCINADORA DESPROVIDA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO No 936/STJ. DECISÃO REFORMADA. OMISSÂO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é contraditório ao afastar o litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal, por não se tratar de pedido judicial fundado em alegação de prática de ato ilícito ou de violação de direito trabalhista pela instituição financeira, pois, de fato, trata-se de ação de recomposição de benefício previdenciário complementar em decorrência de suposta ilegalidade inerente ao plano de benefícios, por razão de discriminação de gênero imputada exclusivamente à FUNCEF.
2.1. Nesse contexto, não há contradição no acórdão ao aplicar a tese consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo no 936, segundo a qual: "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma."
3. Também não há omissão a ser sanada frente a reiteração pela embargante de argumentos relativos à necessidade de recomposição do equilíbrio orçamentário do plano de previdência, sendo claro e objetivo o acórdão recorrido ao dispor que mesmo que se verifique eventual necessidade de recomposição das reservas matemáticas, não há elementos nos autos que levem à conclusão de que houve ato ilícito ou de responsabilidade da patrocinadora (CEF), nem tampouco consta da petição inicial pedido nesse sentido, já que a autora postula, exclusivamente, a revisão do benefício em razão da distinção de pagamento por motivo de gênero, mediante impugnação de regra do próprio plano de previdência, com amparo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.